Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-03.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019555-03.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GUSTAVO FOGACA SALOMAO - CPF: 052.922.211-63 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ELIKYS ANDRE FERREIRA DEONEL - CPF: 056.009.761-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO

- CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA DO ART. 28, LEI N. 11.343/06 -

IMPERTINÊNCIA -

CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DO TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO DENTRO DA PENITENCIÁRIA “FERRUGEM” - QUANTIDADE DE MACONHA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO EXCLUSIVO –
TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA PELA POSSÍVEL CONDIÇÃO DE USUÁRIO -
ENUNCIADO N. 3
TCCR/TJMT

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

A revisão criminal é instrumento utilizado para desconstituição de sentenças penais condenatórias, quando já houver o trânsito em julgado delas e desde que estejam presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
,
inadmissível a desclassificação para o crime definido no art. 28, da Lei n. 11.343/06), mormente se a sentença estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime ao tráfico de drogas, a exemplo da quantidade de entorpecente apreendida com o apelante (83g de maconha) e com os corréus (125,5g de maconha e cocaína), que estavam presos na “Penitenciária Ferrugem” e, durante o horário de visitas, engoliram as porções, retornando em seguida para as suas celas. As circunstâncias fáticas autorizam a condenação pelo tráfico de drogas (art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06) e não bastasse, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a condição de traficante, nos termos do Enunciado n. 3, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO
, com fundamento no art. 621, I do CPP, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal no RAC nº 0014560-89.2018.811.0015, que proveu parcialmente o seu recurso, para manter a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Antidrogas, redimensionando sua pena para
6 anos e 5 meses
de
reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença.

O requerente pugna, seja
desclassificada
a conduta para a do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, ante a ausência de comprovação acerca da traficância (Id. 179773197).

A d.
PGJ
(Id n. 180849156), é pela
improcedência
do pedido revisional, conforme parecer assim sumariado:

“Ementa: Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pede a desclassificação da conduta de tráfico para de uso de drogas – Impossibilidade - O conjunto probatório produzido na origem deixa claro que o entorpecente encontrado com o revisionando destinava-se mesmo ao comércio, o que torna impossível a pretendida desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas - Parecer pela improcedência do pedido revisional. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO
foi processado junto com
Emerson Castro
e
Elikys Deonel
, e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Contra a sentença, interpôs apelação criminal n. 0014560-89.2018.811.0015, pugnando pela absolvição, sob o argumento de que o laudo pericial (Id. 7764907) não demonstrava que o material ingerido por ele seria, de fato, droga proscrita no país. Caso não, pugnou, ao menos, pela readequação da pena.

O apelo foi parcialmente provido com a redução da pena e, quanto a materialidade, restou consignado no julgamento que, ao contrário do foi alegado, os laudos de constatação de droga n. 500.2.04.2018.0111186-01 e 500.2.04.2018.013051-01 confirmaram que as trouxas ingeridas pelo recorrente continham maconha, e não “Durepox”, como afirmado pela Defesa.

Após o trânsito em julgado (Id. Id 179777693), o recorrente apresenta esta revisional pugnando, em nova tese, pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso exclusivo de drogas (art. 28, da Lei n.11.343/06), sob a alegativa de que não há provas da mercancia e que a quantidade apreendida de drogas não é suficiente para caracterizar o tráfico.

Invoca também o brocardo
in dubio pro reo
e diz que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados como prova porque eles
“são absolutamente interessados na produção de discursos que justifiquem a legalidade e legitimidade de sua atuação”.

Quanto aos fatos, é dos autos que o recorrente na época do crime, estava preso na Penitenciária “Ferrugem”, e na manhã de 25/08/2018, agentes penitenciários foram informados que alguns detentos, durante o horário de visitas, haviam engolido porções de drogas e voltado para as suas celas.

Os servidores, então, passaram a monitorar alguns presos (entre eles o recorrente,
Emerson Castro
e
Elikys Deonel
), e perceberam quando o trio entrou no banheiro com uma garrafa de água.

Depois de flagrarem um dos detentos com drogas, os agentes penitenciários abordaram o recorrente e outros rapazes e os encaminharam ao Hospital Regional.

Ali, realizaram exame de radiologia, e constataram que, realmente,
Gustavo, Elikys, Emerson
haviam ingeridos objetos no formato de “trouxas”.

Depois que retornaram para a Penitenciaria Ferrugem, além de expelir 23 trouxas de maconha e cocaína, foram encontradas com
Emerson
, mais 2 outras trouxas com as mesmas substâncias, totalizando 132,9g de drogas.

Na sequência,
Gustavo
expeliu 28 trouxas de maconha (
83g
) e
Elikys
expeliu outras 13 trouxas (42,5g) da mesma substância.

E sem delongas, o argumento de que as drogas seriam para o seu uso não me convencem porque, para além de estar comprovado que o recorrente agiu em coautoria com
Emerson Castro
e
Elikys Deonel
para juntos introduzirem, no presídio,
258,4g de maconha e cocaína
, vejo que durante a instrução criminal,
Gustavo
sequer invocou a condição de usuário e, ao contrário, disse que o conteúdo ingerido era epóxi para acondicionar um aparelho celular dentro da cela (uma espécie de esconderijo).

Se não bastasse, agora nesta ação penal, o recorrente
não trouxe aos autos qualquer elemento que justificasse a revisão para que seja desclassificada a conduta criminosa para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade de drogas bem como as circunstâncias do delito

não são compatíveis com a destinação para o mero consumo pessoal, tratando-se,
in casu
, de um total de 258,4g de maconha e cocaína sendo, só com o recorrente, apreendidos 83g de maconha,
capazes de
produzir cerca de, pelo menos, 100 cigarros

(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
), e isso sem contar que

a substância, acaso consumida a longo prazo, necessita de um acondicionamento mais cuidadoso para que não seja danificada, o que me faz ter mais certeza de que aquela droga, de fato, não seria apenas para o seu único e exclusivo uso.

A corroborar ainda mais com minha conclusão, é de registrar que que
na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, há um limite previsto, como por exemplo:
“no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína”
(TJMT, AP nº 1000082-09.2022.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022).

Além do mais,
“de acordo com Boletim do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado, verifica-se que (...) aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha está avaliado em R$1.100,00 (mil e cem reais) ”
(TJMT, AP 1000082-09.2022.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022).

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Enfim,
a desclassificação da conduta criminosa, em sede de Revisão Criminal, é justificável apenas quando houver erro técnico ou decisão contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, e não quando baseada em entendimentos diferentes, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, o que não vislumbro no caso em análise.

Deste e. TJMT, destaco:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na hipótese.

(N.U 1014692-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Outrossim, importa registrar, também, que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais (que apreenderam as drogas com o recorrente e demais detentos), não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento de Policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Aliado a tudo isso, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, destaco que
para
a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:“

Enunciado Orientativo n. 7 - O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023